Tribunal: TJSP
Processo: 1001831-92.2017.8.26.0609
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
Sociedade de fato – Ação declaratória, de cobrança e indenizatória – Decreto de parcial procedência – Decreto de parcial procedência - Reconhecimento da contratação - Telas de mensagens eletrônicas não impugnadas – Declaração expressa no sentido da existência de sociedade informal e valores devidos pela requerida – Gratuidade judiciária deferida - Sentença mantida -Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000012693
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1001831-
92.2017.8.26.0609, da Comarca de Taboão da Serra, em que é apelante DANIELA
CARVILLE FERREIRA, são apelados PAULA BERNARDI e MALU OFICINA DO
CHOCOLATE II.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AZUMA NISHI
(Presidente sem voto), GILSON DELGADO MIRANDA E CESAR CIAMPOLINI.
São Paulo, 15 de janeiro de 2020.
FORTES BARBOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001831-92.2017.8.26.0609 -Voto no
2
Apelação 1001831-92.2017.8.26.0609
Apelante: Daniela Carville Ferreira
Apelada: Paula Bernardi
Voto 15888-JV
EMENTA
Sociedade de fato Ação declaratória, de cobrança e indenizatória
Decreto de parcial procedência Decreto de parcial procedência
- Reconhecimento da contratação - Telas de mensagens eletrônicas
não impugnadas Declaração expressa no sentido da existência de
sociedade informal e valores devidos pela requerida Gratuidade
judiciária deferida - Sentença mantida -Recurso desprovido.
Cuida-se
de
recurso
de
apelação
interposto contra sentença proferida pelo r. Juízo
de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Taboão da
Serra, que julgou parcialmente procedente ação
declaratória,
de
cobrança
e
indenizatória,
condenando a parte ré a arcar com 65% (sessenta e
cinco por cento) das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% (dez por
cento) sobre o valor da condenação e a parte autora
ao pagamento do restante das custas e despesas
processuais,
além
de
honorários
advocatícios
arbitrados fixados em 10% (dez por cento) sobre a
indenização de dano moral pleiteada (R$ 10.000,00 -
dez mil reais) (fls. 277/280).
Irresignada,
a
requerida
recorre,
requerendo, de início, o deferimento da gratuidade
judiciária. Relata que laborou para a empresa
“Clear Sale” e, com autorização da empregadora,
comercializava doces em espaço físico concedido.
Esclarece que a recorrida também laborava na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001831-92.2017.8.26.0609 -Voto no
3
referida empresa e era consumidora de seus doces.
Narra, ainda, que a apelada comercializava roupas a
partir de uma loja online denominada “To Divando”,
tendo proposto uma “divisão de um espaço para
residirem e continuarem suas atividades comerciais
individuais”. Afirma que residia com a autora, mas
não eram sócias nas atividades econômicas desempenhadas. Argumenta que em razão de
dificuldades financeiras que atingiam a recorrida,
formulou convite para lhe ajudar no preparo dos
doces
que
comercializava,
sem,
contudo,
caracterizar uma sociedade de fato, uma vez que não
houve consenso sobre a atividade e o investimento
aplicado, mas tão somente uma parceria de trabalho.
Assevera que o termo de confissão refere-se aos
aluguéis da residência e frisa ter impugnado os
documentos de fls. 54/132 em sua contestação (fls.
228). Requer a reforma da sentença (fls. 283/298).
A apelada, em contrarrazões, impugna o
pedido de gratuidade judiciária e pede a manutenção
da sentença (fls. 302/308).
Para análise do pleito de gratuidade
judiciária
formulado
pela
recorrente,
foi
determinada a apresentação das cópias das duas
últimas declarações de imposto de renda e outros
documentos pertinentes (fls. 311/312).
Em resposta, a requerida apresentou declaração de hipossuficiência e afirmou não
possuir renda para declarar por estar desempregada
há quatro anos e residir com sua genitora (fls.
315/317).
Intimada, a apelada não se manifestou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001831-92.2017.8.26.0609 -Voto no
4
sobre a petição e documentos (fls. 318 e 320).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
A
autora
ajuizou
a
presente
ação
declaratória de cobrança e indenizatória, relatando
ter sido convidada pela ré para realizar funções
administrativas e de produção de doces concretizada
a celebração informal de sociedade, além de ter
contribuído
financeiramente e ter atuado como
representante
perante
fornecedores
e
clientes.
Narra, ainda, ter locado um apartamento para
impulsionar
os
negócios,
apesar
de
não
ser
responsável pela sociedade. Pretende, em suma, o
reconhecimento de “relação comercial” entre si e a
requerida, bem como a condenação da ré ao pagamento
de R$ 12.706,10 (doze mil, setecentos e seis reais
e dez centavos), a título de ressarcimento de
despesas decorrentes da relação jurídica entre as
partes, e indenização por dano moral (fls. 01/11,
152/153 e 187).
Foram
apresentadas
contestação
(fls.
223/231) e réplica (fls. 266/268).
A
ação
foi
julgada
parcialmente
procedente para declarar a existência da sociedade
de fato e condenar as requeridas, solidariamente,
ao pagamento da quantia de R$ 12.706,10 (doze mil,
setecentos e seis reais e dez centavos) a título de
danos materiais, corrigidos desde o ajuizamento da
demanda, acrescida de juros de mora de 1% (um por
cento) ao mês, desde a citação, além de honorários
advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o
valor da condenação. A autora foi condenada ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001831-92.2017.8.26.0609 -Voto no
5
pagamento de honorários advocatícios arbitrados em
10% (dez por cento) sobre o valor do decaimento (R$
10.000,00
dez mil reais), corrigido desde a
propositura da demanda e acrescido de juros de 1%
(um por cento) ao mês, estes contados do trânsito
em julgado.
Irresignada, Daniela Carville Ferreira
recorre.
Defere-se,
de
início,
a
gratuidade
requerida pela apelante.
Cabe mencionar que o inciso LXXIV do
artigo 5° da Constituição da República dispõe que:
“o Estado prestará assistência jurídica integral e
gratuita
aos que comprovarem insuficiência de
recursos”. A gratuidade judiciária constitui uma
garantia individual, mas se impõe também a real
necessidade; e, atestada a hipossuficiência, defere-
se o benefício.
Em se cuidando de pessoa física, a
confirmação
da
hipossuficiência
econômico-
financeira pode ser feita a partir de uma presunção
relativa, admitido, dado o texto do §3o do artigo
99 do CPC de 2015 (correspondente ao artigo 4o da
Lei 1060/50), fato provável tido como verídico, mas
podem
ser
solicitados
esclarecimentos
para
a
concreta confirmação da situação alegada.
No caso em apreço, a apelante apresentou
somente
a
declaração
de
hipossuficiência;
no
entanto, em consulta da página mantida pela Receita
Federal, verifica-se que o Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica (“CNPJ”) de no 12.042.988/0001-30,
de Daniela Carvilhe Ferreira está com situação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001831-92.2017.8.26.0609 -Voto no
6
“baixada”.
Inexiste, nos autos, qualquer indicativo
de que a recorrente tenha patrimônio ou renda
incompatíveis
com
seu
pedido,
lembrando-se,
ademais, que a anunciada inatividade empresarial
também aponta para a hipossuficiência exigida na
situação.
Persiste, de acordo com o artigo 99, § 3o
do
CPC
de
2015,
uma
presunção
relativa
de
hipossuficiência financeira em favor da pessoa
física e tal presunção não foi elidida.
Ante a ausência de maiores elementos, o
exame da conjuntura concreta conduz ao deferimento
do pedido formulado pela recorrente, conforme a
presunção legal invocada.
Defere-se,
portanto,
a
gratuidade
pleiteada pela apelante.
No mais, destaca-se que a recorrente, em
sua contestação, aponta diversas folhas (58/61) que
reproduzem
mensagens
remetidas
via
“Whatsapp”,
apresentadas pela autora com a petição inicial,
para corroborar sua tese de defesa, o que contraria
sua afirmação de ter impugnado os documentos de
fls. 54/132, bem como permite considerar ditas
mensagens como verdadeiras.
É notória a possibilidade de ser feita
manipulação de conteúdo em mensagens eletrônicas
enviadas por “smartphones”; porém, concretamente,
houve específica manifestação da recorrente no
sentido de reconhecer a autenticidade de ditas
mensagens, invocando seu conteúdo em seu próprio
favor, o que permite aceitar as reproduções feitas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001831-92.2017.8.26.0609 -Voto no
7
como prova idônea.
Pela
análise
do texto das mensagens
eletrônicas
trocadas
por
meio
do
aplicativo
“Whatsapp”, além disso, verifica-se que, de fato,
existia
uma sociedade, celebrado contrato que
vinculava as partes (fls. 100, 104/105, 111 e 116),
uma vez que a autora por diversas vezes afirmou que
a iniciativa da constituição de dita sociedade
teria sido da ré, ao passo que a apelante não negou
as declarações.
Ressalta-se que, ao contrário do alegado
pela recorrente, houve investimento aplicado pela
parte autora, conforme se infere das mensagens, nas
quais a requerida declara ter o dever de pagar
valor atinente a “empréstimo” e “equiparação de
gastos” (fls. 122).
Há, na sentença atacada, uma análise
meticulosa
da
prova
disponibilizada,
fazendo,
inclusive, referência à forma de tratamento mantida
pelas partes, mostrando-se, sem a menor dúvida,
corretas as conclusões tiradas. Um contrato foi
celebrado e persiste enquadramento no artigo 986 do
Código Civil de 2002, do que foram extraídas as
consequências próprias, sustentando-se o veredicto
pronunciado, no sentido da parcial procedência.
Tudo
somado,
nenhum reparo merece a
sentença apelada.
Em obediência ao disposto no §11 do
artigo 85 do CPC de 2015, por fim, considerando o
trabalho adicional realizado no âmbito recursal, é
efetuado o acréscimo de 2,5% (dois e meio por
cento)
ao
já
arbitrado
para
os
honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001831-92.2017.8.26.0609 -Voto no
8
sucumbenciais
a
serem
pagos
pela
recorrente,
passando a totalizar 12,5% (doze e meio por cento)
sobre o valor da condenação, observado o disposto
no artigo 98, §3o do mesmo diploma legal.
Nega-se, por isso, provimento ao apelo.
Fortes Barbosa
Relator